Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEONICE MACAUBAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 230.144.151-20 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA - MINORAÇÃO DA VERBA – CABIMENTO - HONORÁRIOS MANTIDOS – COMPENSAÇÃO VALOR RECEBIDO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SE APURAR A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar a legitimidade da contratação dos negócios jurídicos impugnados na inicial.

Os descontos sofridos pela parte autora em seu benefício previdenciário, de valores referentes a negócios jurídicos não autorizados, inegavelmente, causa-lhe aflição, restando manifesta a configuração de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Não observados os parâmetros que devem nortear a fixação da verba, impõe-se a modificação do valor.

Comprovado que foram creditados os valores referentes aos empréstimos na conta da autora, deve ser autorizada a sua compensação com aqueles a serem por ela recebidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência no 1000526-29.2021.8.11.0002 movida por CLEONICE MACAUBAS PEREIRA DA SILVA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial. II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida. III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Sustenta o apelante que a r. sentença deixou de mencionar a possibilidade de compensação entre os valores e restituição ao apelante do valor depositado na conta da apelada.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade do contrato de empréstimo, deve a parte apelada devolver o valor depositado em sua conta bancária sob pena de enriquecimento ilícito. Isso porque a parte autora permanece com o valor do contrato, tornando-se devedora do apelante sobre o montante a si disponibilizado, e ao mesmo tempo credora quanto a restituição dos valores pagos a maior. Sendo vedado o enriquecimento ilícito e havendo possibilidade legal de compensação dos valores, pugna pela reforma da sentença.

Acrescenta que, no presente caso, a parte apelada não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade, a fim de sustentar a indenização pleiteada, ou prejuízos à sua subsistência, especialmente pela permanência com o crédito disponibilizado.

Aduz que, mesmo que se considere o contrato como irregular, não há que se falar em indenização por parte da Instituição Financeira, mesmo porque a prática de ato ilícito se deu por terceiros, não havendo qualquer ação colaborativa nesse sentido por parte do apelante.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação julgando totalmente improcedente o pleito da apelada, onde estará a medida da mais legítima JUSTIÇA; caso este não seja o entendimento desta E. Câmara, o que realmente não se espera, que seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a exclusão do dano moral ora arbitrado ou, subsidiariamente, requer a sua redução de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro; bem como que seja determinada a compensação entre os valores devidos e restituição ao apelante de eventual valor remanescente.

Contrarrazões. (Id. 215809946)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência no 1000526-29.2021.8.11.0002 movida por CLEONICE MACAUBAS PEREIRA DA SILVA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial. II – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida. III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No tocante ao dano moral, a doutrina mais contemporânea cuidou de remodelar o seu conceito. Nas palavras de Nelson Rosenvald: trata-se de "uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela".

Acrescenta ainda o preclaro doutrinador que, para fins de interpretação desse novel conceito, cabe um aprofundamento da noção da dignidade da pessoa humana, proposta da seguinte forma:

Ao invés de situarmos o ser humano em sua esfera individual, devemos colocá-lo em situação básica de relação com os demais, no âmbito da pluralidade, das relações interpessoais marcadas pela recíproca consideração e respeito. (Farias, Cristiano Chaves de; Netto, Felipe Braga Peixoto; Rosenvald, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil - São Paulo: Atlas, 2015)

No caso, os descontos efetuados na aposentadoria da apelada, de valores referentes à empréstimos não contratados, caracteriza falha na prestação de serviços que, inegavelmente, causou-lhe aflição, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, restando, portanto, manifesta a configuração de dano moral.

Ora, não pairam dúvidas de que uma pessoa, ao ser surpreendida com descontos indevidos em seu benefício, especialmente considerando que a autora recebe pouco valor, sofre abalo psicológico, sobretudo considerando se tratar de idosa, já que, certamente, gerou privações de ordem material.

Acrescente-se, ainda, que a requerente foi obrigada a procurar pelos serviços de advogados, com o intuito de resolver o impasse, o que também contribuiu para a sua aflição diante de tal situação.

Em casos semelhantes, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA - DESCONTOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A ausência de prova de contratação regular que justifique os descontos efetuados no benefício da parte demandante resulta na declaração de inexistência do débito apontado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. - O ilícito moral resulta do desconto irregular em benefício previdenciário e deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. - Havendo condenação, correta a fixação de honorários sobre o valor da condenação, consoante determinado no artigo 85, §2o, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.188142-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS - ASSINATURA FALSA - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA No 54 DO STJ. O desconto em benefício previdenciário de parcelas de empréstimo não contratado configura falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira. Nesse caso, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados. O desconto de parcelas de empréstimo não contratado no benefício previdenciário da apelada acarretam transtornos psíquicos que superaram o mero aborrecimento. O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para que sirva de exemplo e punição para a empresa causadora do dano, a fim de evitar a repetição da conduta, mas por outro lado, nunca pode ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Nos termos da Súmula no 54 do STJ, tratando-se de danos morais extracontratuais, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.017979-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. O desconto indevido junto ao benefício previdenciário do autor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O postulado da boa-fé objetiva obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade. Assim, a conduta da instituição financeira em proceder a diversos descontos junto ao benefício previdenciário do consumidor, sem que este tenha contratado o respectivo serviço, revela-se totalmente contrária à boa-fé objetiva, sendo cabível a determinação de restituição em dobro. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. A correção monetária incidente sobre o valor da indenização por dano material deve ser contada da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). V. V. P. Para a aplicação da repetição em dobro é exigida a comprovação de que houve má-fé por parte da ré, sendo cabível a devolução simples. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.160075-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 09/10/2023)

Nesse raciocínio, inexistem dúvidas de que é devida a indenização pleiteada, eis que incontroversos os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

No que pertinente ao quantum indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior: "Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira).

Assim, entendo que o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir a reiteração da conduta ilícita, evitando-se que haja violação ao direito à honra e à imagem de outrem.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

Assim, devem ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão; de outro lado, objetiva-se desestimular o ofensor de novas condutas nocivas, buscando sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pelo magistrado ‘a quo’, se mostra exorbitante ao caso concreto, devendo ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Compensação de valores

Não tendo sido desconstituído o recibo de pagamento, entendo que a requerente foi beneficiada com o valor do empréstimo objeto do litígio, motivo pelo qual autorizo a compensação com o montante da condenação a ser paga pelo referido apelante, a fim de evitar eventual enriquecimento ilícito por parte da autora.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para minorar o valor da indenização por danos morais devida à autora para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como, autorizar a compensação do valor comprovadamente disponibilizado na conta bancária da autora, a título de empréstimo, com o valor da condenação do respectivo apelante.

Mantenho o valor dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o do CPC; bem como os demais termos da r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024